Tribunal: TJBA
Processo: 8035424-37.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035424-37.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

APELADO: KARIN BARBOSA PINHEIRO

Advogado(s)
:
Bruno Cerqueira Peleteiro

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DE MAJORAÇÃO. CORREÇÃO E NOVA FIXAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA MAJORAR PARA 15%.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, afirmou majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O embargante apontou erro material, pois a sentença já havia fixado os honorários exatamente nesse percentual. Requereu a correção do vício, com a adequada aplicação da regra legal sobre a majoração em grau recursal para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios e, em caso positivo, proceder à correta aplicação do art. 85, § 11, do CPC, considerando a improcedência do recurso e o trabalho adicional realizado em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O acórdão incorre em erro material ao afirmar a majoração dos honorários para 10%, quando este já era o percentual fixado na sentença, não havendo, portanto, acréscimo efetivo naquele momento.
O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal a obrigação de majorar os honorários sucumbenciais fixados anteriormente quando o recurso é integralmente desprovido, desde que respeitados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.
A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.059 ratifica o entendimento de que a majoração é devida apenas quando o recurso é integralmente não conhecido ou desprovido.
No caso concreto, o recurso foi totalmente desprovido, configurando-se a hipótese legal e jurisprudencial de cabimento da majoração, razão pela qual o erro material deve ser corrigido com a fixação dos honorários em 15% sobre o valor da causa, percentual considerado adequado às particularidades do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos acolhidos parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035424-37.2022.8.05.0080
, em que figuram como Embargado BANCO BRADESCO SA e como Embargante KARIN BARBOSA PINHEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça